Tribunal: STF
Processo: Rcl 79022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO PELA QUAL SE FUNDAMENTA E SE PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

    1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 

    2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada. 

    3. Agravo regimental a que se nega provimento.